Tribunal: TJPA
Processo: 0808201-78.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9598 - Transação
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808201-78.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DAS ERVEIRAS E DOS ERVEIROS DO VER-O-PESO

AGRAVADO: NATURA COSMETICO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C PRESTAÇÃO DE CONTAS E DANOS MORAIS. CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO GENÉTICO E REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR ACESSO A CONHECIMENTO TRADICIONAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. SIGILO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE DADOS CONFIDENCIAIS OU ESTRATÉGICOS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS (CONSTITUIÇÃO FEDERAL: ART. 5º, LX E ART. 37 - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: ART. 189). SEGREDO DE JUSTIÇA RESTRITO A DOCUMENTOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Associação das
Erveiras
e dos
Erveiros
do Ver-o-Peso contra decisão que, nos autos da Ação de Revisão de Contrato c/c Prestação de Contas e Danos Morais movida em face da Natura Cosméticos S.A, (i) indeferiu a tutela de urgência para suspender a comercialização de produtos que utilizam ativos amazônicos cujo conhecimento tradicional fora transferido (Cumaru, Priprioca e Breu Branco) e (
ii
) determinou o trâmite do processo sob segredo de justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As controvérsias recursais concentram-se em:

(i) possibilidade ou não d
a
suspensão imediata da comercialização dos produtos da agravada;

(
ii
) necessidade
ou não
d
a
manutenção do segredo de justiça decretado em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Tutela de urgência:
ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano exigidos pelo art. 300 do CPC. A medida de suspender a comercialização dos produtos não se mostra proporcional ao objeto da ação, que visa essencialmente à revisão contratual e à repartição de lucros, passíveis de reparação pecuniária futura. Ademais, o contrato discutido vigora há mais de quinze anos, o que afasta o requisito da urgência.

Segredo de justiça
: a publicidade é a regra (CPC, art. 189; CF, art. 5º, LX e art. 37), sendo o sigilo exceção restrita a hipóteses específicas, como matérias de família, arbitragem confidencial ou dados que afetem a intimidade. No caso, os documentos acostados
nos autos de origem
limitam-se a instrumentos contratuais e registros administrativos, sem revelar informações empresariais sensíveis. Assim, o segredo de justiça deve restringir-se exclusivamente a eventuais documentos contábeis ou financeiros da agravada, assegurando-se a publicidade dos demais atos processuais
, visto que, a publicidade, enquanto princípio estruturante da atividade jurisdicional, constitui expressão do dever de transparência do Estado e condição de legitimidade das decisões judiciais, permitindo o pleno controle social sobre o exercício da função jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A suspensão da comercialização de produtos, quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, revela-se medida desproporcional em ação de revisão de contrato de repartição de lucros. 2. O segredo de justiça é exceção à regra constitucional da publicidade dos atos processuais (CF, art. 5º, LX; CPC, art. 189), devendo restringir-se apenas a eventuais documentos contábeis e financeiros de caráter reservado. 3. Deve prevalecer o princípio da transparência processual, que assegura o controle social da atividade jurisdicional e, por isso, a legitimidade das decisões proferidas pelo poder judiciário”.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil,
arts
. 189 e 300; Constituição Federal,
arts
. 5º, LX, e 37.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Ag.
Inst
r
. Cv
1.0000.24.399077-7/001, Rel. Desa. Lílian Maciel, 20ª Câm. Cível, j. 12.06.2025; TJDFT, Ag.
Inst
r
. 07
06886-70.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 5ª Turma Cível, j. 04.08.2021; TJMG, Ap.
Cív
.
1.
0000.25.176227-4/001, Rel. Desa. Maria Luiza Rangel Pires, j. 08.09.2025.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0808201-78.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
ASSOCIACAO DAS ERVEIRAS E DOS ERVEIROS DO VER-O-PESO

ADVOGADO
S:
ANDRE LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA, LEILA CRISTINA VALE DOS SANTOS, EDUARDO JORGE DA SILVA RENDEIRO JUNIOR E FABIO COSTA KLAUTAU

AGRAVADA:
NATURA COSMETICO SA

ADVOGADO:
ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA E FIGUEIREDO MOURAO, ANITA PISSOLITO CAMPOS E
ALINE CRISTINA DA SILVA ROSSI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DAS ERVEIRAS E DOS ERVEIROS DO VER-O-PESO contra decisão proferida pelo Juízo da
10ª
Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Revisão de Contrato cumulada com Prestação de Contas e Danos Morais nº 0837156-89.2023.8.14.0301, movida em face de
NATURA COSMÉTICOS S.A.

Na origem, a parte autora ajuizou a referida ação visando à revisão do contrato de utilização de patrimônio genético e repartição de benefícios por acesso a conhecimento tradicional, firmado com a empresa agravada
. Nesse contexto,
aleg
ou
que o instrumento contratual
objeto da revisão
teria estabelecido
cláusulas abusivas ao limitar a repartição dos lucros
em apenas
dois anos, embora a Natura continuasse
a
explorar economicamente os produtos
formulados com
base em saberes tradicionais amazônicos
compartilhados
,
sobretudo aqueles

relativos ao
tratamento do
Cumaru,
d
a Priprioca e
d
o Breu Branco. Aduziu que a conduta da empresa ofende a Lei nº 13.123/2015 (Lei da Biodiversidade), por violar o dever de repasse de 1%
(um por cento)
da receita líquida anual obtida com a exploração dos produtos, além de não
ter apresentado
a devida prestação de contas.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à suspensão da comercialização dos produtos da empresa agravada contendo os ativos mencionados, e, ainda, deferiu o pedido da
empresa
requerida para que o processo tramitasse sob segredo de justiça.

Inconformada, a agravante sustenta que o contrato contém cláusulas leoninas e que a decisão de primeiro grau contraria os princípios da publicidade e da transparência processual, requerendo a concessão de efeito suspensivo para interromper a comercialização dos produtos e levantar o segredo de justiça.

Foi formulado pedido de atribuição de efeito suspensivo, o qual foi indeferido em decisão monocrática, por ausência dos requisitos autorizadores.

Em seguida, a agravante opôs Embargos de Declaração, alegando omissão quanto à análise do pedido de levantamento do segredo de justiça
em sede de tutela recursal
. Os embargos foram acolhidos parcialmente, apenas para suprir a omissão, mantendo-se, contudo, o indeferimento
total do
efeito suspensivo.

Foram apresentadas
contrarrazões
, pela manutenção integral da decisão interlocutória de primeira instância.

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808201-78.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DAS ERVEIRAS E DOS ERVEIROS DO VER-O-PESO

ADVOGADOS: ANDRE LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA, LEILA CRISTINA VALE DOS SANTOS, EDUARDO JORGE DA SILVA RENDEIRO JUNIOR E FABIO COSTA KLAUTAU

AGRAVADA: NATURA COSMETICO SA

ADVOGADO: ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA E FIGUEIREDO MOURAO, ANITA PISSOLITO CAMPOS E ALINE CRISTINA DA SILVA ROSSI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal
se divide em
duas questões principais. A primeira diz respeito ao indeferimento da tutela de urgência pleiteada pela agravante, que buscava determinar a suspensão da comercialização de produtos da empresa agravada contendo Cumaru, Priprioca e Breu Branco, sob o argumento de que tais produtos se beneficiariam indevidamente de conhecimentos tradicionais amazônicos sem a devida repartição de benefícios econômicos. A segunda questão refere-se à tramitação do processo originário sob segredo de justiça, deferida pelo juízo de primeiro grau a pedido da empresa agravada, sob alegação de que os autos conteriam informações estratégicas e dados comerciais sensíveis. O agravo, portanto, visa tanto à reforma da decisão interlocutória que ao mesmo tempo negou a tutela de urgência e
como também
determinou
a tramitação da lide em
sigilo processual.

Por fins elucidativos, vejamos cada um destes tópicos separadamente.

DA TUTELA DE URGÊNCIA - PLEITO DE SUSPENSÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, a agravante sustenta que o contrato de utilização de patrimônio genético e repartição de benefícios firmado com a agravada contém cláusulas abusivas, ao restringir a repartição de lucros para apenas dois anos, embora a empresa continue utilizando o conhecimento tradicional até a data presente. Alega violação à Lei nº 13.123/2015 (Lei da Biodiversidade), pleiteando, em sede liminar, a suspensão da comercialização dos produtos que contenham em sua composição Cumaru, Priprioca e Breu Branco, até o julgamento da ação principal.

Contudo, não se verifica, neste momento processual, a probabilidade do direito alegado. Explico.

Em um primeiro ponto, nota-se que a pretensão liminar — de suspender a comercialização dos produtos — não guarda proporcionalidade com o objeto da demanda, a qual versa essencialmente sobre revisão contratual e eventual re
paração pelos
lucros
não aferidos
. Caso a associação venha a obter êxito no mérito da demanda, a consequência lógica será a condenação da empresa ao pagamento da parcela que se considere devida sobre as receitas decorrentes das vendas dos produtos em questão, e não a interrupção da atividade comercial. A suspensão pleiteada, ao contrário, poderia esvaziar a própria fonte de eventual indenização ou repartição de benefícios, tornando a medida contraproducente e desproporcional.

Por outro lado, quanto ao perigo de dano, tampouco se verifica situação de urgência concreta. Os fatos narrados dizem respeito a contrato firmado há mais de quinze anos, cuja execução era de pleno conhecimento das partes. A demora da agravante em buscar a tutela judicial afasta a ideia de risco iminente
,
pois o periculum in mora exige a
existência
de dano
na

espera do provimento final, e não a mera continuidade de uma situação antiga e consolidada. Em hipóteses como a presente, em que os efeitos econômicos podem ser discutidos e quantificados no curso da demanda, o dano eventual mostra-se reparável, sendo mais adequado o enfrentamento da controvérsia mediante instrução probatória e julgamento
pleno
d
o
mérito.

Logo, entende-se que a agravante não é assistida com os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, necessários para a concessão da tutela de suspensão da venda dos produtos cernes do litígio, devendo a controvérsia ser
decidida
em julgamento pleno de mérito.

Vejamos, portanto, a questão da tramitação da lide em sigilo processual.

DO SEGREDO DE JUSTIÇA

Como antecipado, a decisão agravada também deferiu o pedido da empresa agravada para que o processo tramitasse sob segredo de justiça.

Seguindo o disposto no art. 189 do Código de Processo Civil, sabe-se que a
regra é
a publicidade dos atos processuais, e o sigilo constitui exceção, admitido apenas quando: (i) o exigir o interesse público ou social; (
ii
) o processo versar sobre
algumas controvérsias de
direito de família; (
iii
) constarem dados protegidos pela intimidade; ou (
iv
) tratar-se de arbitragem sob cláusula de confidencialidade.

No caso, importa destacar que o juízo de primeira instância considerou que a controvérsia circundava em dados protegidos pela intimidade empresarial.
Por isso, determinou que a lide tramitasse em sigilo completo.

No entanto, consultando os autos de primeira instância, nota-se que
a ação discute
em suma
a abusividade ou não de
cláusulas
e procedimentos
contratuais
.

M
atéria

q
ue, em princípio, não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de sigilo processual
, pois repercute em debate sobre direito de patrimônio.

No caso concreto, observa-se que os documentos juntados pela agravada limitam-se, em sua maioria, a atas dos procedimentos contratuais e registros administrativos relacionados à execução do acordo firmado entre as partes, sem revelar dados de natureza estratégica ou confidencial. A agravante, por sua vez, acostou apenas material informativo sobre os produtos em questão, contendo
seus
nomes comerciais e
suas
listas de ingredientes, dados que são públicos e acessíveis a qualquer consumidor.
Logo, e e
m uma análise global do acervo probatório juntado até o momento nos autos de primeira instância, não se identificam documentos sensíveis que justifiquem o sigilo integral dos autos, razão pela qual não há motivo para a manutenção do segredo de justiça em sua forma ampla, devendo a restrição limitar-se,
tão somente,
a eventuais peças que
porventura possam ser juntadas e
contenham informações contábeis ou financeiras de caráter reservado.

Não sendo o caso de evidente sigilo
dos autos
, impõe-se a publicidade dos atos processuais, que constitui não apenas regra legal, mas princípio constitucional estruturante da atividade jurisdicional. A transparência do processo judicial é expressão do dever de publicidade que orienta toda a Administração Pública, conforme o art. 37, caput, e o art. 5º, LX, da Constituição Federal, permitindo o
pleno
controle social sobre a
função jurisdicional
, o que reforça
a legitimidade das decisões do Estado. O segredo de justiça, por sua vez, é exceção que somente se justifica diante de elementos concretos que revelem risco efetivo à intimidade, ao interesse social ou à preservação de informações estratégicas
empresariais
. Não sendo essa a hipótese dos autos, a solução adequada é a publicidade plena do feito, com reserva apenas quanto a eventuais documentos contábeis ou financeiros que possam conter dados sensíveis da empresa agravada, de modo a compatibilizar a proteção pontual de informações restritas com a regra geral da publicidade processual.

De maneira similar, a jurisprudência pátria tem caminhado para reconhecer a impossibilidade de se estipular o sigilo processual amplo quando a demanda versa integralmente sobre interesses patrimoniais.
Nesse sentido, percebe-se que o sigilo de justiça é interpretado como instrumento cabível de maneira restritiva, isto é, somente quando suficientemente comprovado que toda a
controvérsia toca em ponto protegido pelo direito que impõe o sigilo.

Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - SEGREDO DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA AFASTAR A PUBLICIDADE PROCESSUAL - ILEGITIMIDADE ATIVA - CONTRATO DE LOCAÇÃO - INSTITUIÇÃO DE ENSINO - MANUTENÇÃO NA POSSE. - Considerando que a natureza da causa não se amolda às hipóteses previstas no art. 189 do CPC, não há que se proceder à decretação do segredo de justiça sobre a integralidade do processo. [...] - Recurso ao qual se dá provimento. (TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0000.24.399077
-7/001, Relator(a): Des.(a) Lílian
Maciel ,
20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2025, publicação da súmula em 13/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. SEGREDO DE JUSTIÇA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ARTIGO 189 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a regra do art. 189 do Código de Processo Civil os atos processuais são públicos, podendo, excepcionalmente, correr em segredo de justiça quando exigir o interesse público ou social, quando a matéria versar sobre casamento, filiação, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos, guarda de crianças e adolescentes, quando constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade ou nas causas que versem sobre arbitragem, desde que a confidencialidade tenha sido estipulada e comprovada perante o Juízo. 2. No caso em concreto, em se tratando de Ação de Inventário, entre pessoas físicas, de interesse patrimonial, unicamente, e não havendo elementos que justifiquem a decretação de sigilo em prol do interesse público nos autos de origem, deve-se dar primazia ao princípio constitucional da publicidade dos atos. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1361764, 07068867020218070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA
BEZERRA, 5
ª Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)
.

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - EMBARGOS MONITÓRIOS - SEGREDO DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE CONSTATADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DOBRO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PERCENTUAL MANTIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

- Ausentes quaisquer das hipóteses legais do art. 189 do CPC, não se admite a tramitação do feito em segredo de justiça. abusividade das taxas de juros remuneratórios se configura quando estas superam uma vez e meia a taxa média de mercado, conforme jurisprudência dominante.

[
...]
Recursos

conhecidos, o primeiro não provido e o segundo parcialmente provido. (TJMG
-
Apelação

C
ível 1.0000.25.176227
-
4/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luiza de Andrade Rangel Pires (JD 2G
)
,

4º Núcleo de Justiça 4.0 -
C
ív
,
julgamento em 08/09/2025, publicação da súmula em 10/09/2025)

Logo, percebe-se que o sigilo da justiça merece ser
afas
tado, visto que estipulado em espírito contrário ao
art. 37, caput, e o art. 5º, LX, da Constituição Federal.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, mantendo
os efeitos da
decisão agravada quanto ao indeferimento da tutela de urgência, com a ressalva
apenas
de que o segredo de justiça deve restringir-se apenas aos documentos contábeis e financeiros da empresa agravada, assegurando-se a publicidade dos demais atos processuais.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/11/2025